Tribunal: TJSP
Processo: 1006032-25.2020.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULOS - ATROPELAMENTO DE CICLISTA EM RODOVIA - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA - DANOS MORAIS RECONHECIDOS E DEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÕES NÃO PROVIDAS